Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600647-89.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
27/09/2021
Número: 0600647-89.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 18/02/2021
Processo referência: 0600647-89.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600647-
89.2020.6.16.0195 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Amarildo
Alegro Bandeira, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. III, Resolução
TSE 23607/2019, ficando ciente da solidariedade na devolução dos valores de FEFC - Fundo
Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido no art. 17, §2º, da
Res. 23607/2019, nos termos do art. 17, §9º, da referida resolução, bem como de que o julgamento
das contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no
art. 75 da Res. TSE 23607/2019. Considerando a extrapolação de gastos configurada na presente
prestação de contas quanto à locação de veículos, determinou ao candidato pagar a multa no valor
de R$ 1.599,10 (um mil, quinhentos e noventa e nove reais e dez centavos), no prazo de 5 (cinco)
dias úteis da intimação da presente sentença, nos termos do art. 6º da Res. TSE 23607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
Amarildo Alegro Bandeira, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Democrático -
PSD, no município de Campina Grande do Sul/PR, desaprovadas vez que restou configurada a
extrapolação de gastos com locação de veículos, em R$ 1.599,10 (um mil, quinhentos e noventa e
nove reais e dez centavos), nos termos do art. 42, inc. II da Res. 23607/2019 e foram identificadas
irregularidades nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), cujo repasse foi realizado pelo Partido Social Liberal - PSL de âmbito nacional à
candidata à vice-prefeita Belenice Koffke Buff Rotini e doadas ao candidato, que pertencente a
outro partido político - PSD, em contrariedade ao que dispõe o art. 17, §1º da Resolução
23607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 AMARILDO ALEGRO BANDEIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
AMARILDO ALEGRO BANDEIRA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42707
380
24/09/2021 18:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.689

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600647-89.2020.6.16.0195 –
Campina Grande do Sul – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
EMBARGANTE: AMARILDO ALEGRO BANDEIRA
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625
EMBARGADO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO.
CARACTERIZAÇÃO, SUPRIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DA
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivam, tão
somente, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
art. 1.022 do CPC.

2. Eventual equívoco na interpretação de norma não consiste em erro material, mas em erro de
julgamento, não sanável na via estreita dos declaratórios.

3. A não apreciação de tema suscitado no recurso implica omissão, que deve ser suprida. Não
cabimento, porém, da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja
vista que elevado a extrapolação do limite fixado para gastos com locação de veículos.

4. Embargos de declaração acolhidos em parte, mas sem alteração no resultado do julgamento.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2021
Num. 42707380 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/09/2021 18:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418530449600000041683851
Número do documento: 21092418530449600000041683851

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por AMARILDO ALEGRO
BANDEIRA, em face do Acórdão nº 59.186, pelo qual foi desprovido o recurso, mantendo-se a
DESAPROVAÇÃO das contas e consequentemente a aplicação da multa de R$ 1.599,10 (um
mil, quinhentos e noventa e nove reais e dez centavos) em razão de ofensa ao limite fixado no
art. 26 II, da Lei nº 9.504/97 e repetido no art. 42 II da Resolução TSE nº 23.707/2019 (ID
39504266).

Em suas razões sustenta a ocorrência de erro material (art. 1.022, III do CPC) em
razão de adoção de pressuposto equivocado para manter o valor da multa fixado na sentença, na
medida em que no valor total de gastos devem ser computadas as doações estimáveis, já que
nenhuma ressalva há a respeito no art. 26, § 1º, da Lei das Eleições. Alega, ainda, a existência
de omissão, já que, em caráter sucessivo, pediu a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.

Ao final, pugnou pelo recebimento dos Embargos e seu provimento para sanar as
falhas constatadas, modificando o resultado da decisão para dar total provimento aos pedidos
feitos em sede de recurso (ID 39787066).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração e
objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
não sendo meio adequado para veicular inconformismo do embargante com a decisão
embragada, que lhe foi desfavorável, com notória pretensão e novo julgamento do feito.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Num. 42707380 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/09/2021 18:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418530449600000041683851
Número do documento: 21092418530449600000041683851

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou
relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O erro material a ser suprido pelos declaratórios “consiste na incorreção do modo de
expressão do conteúdo. Os erros de grafia são o exemplo mais comum. O CPC encampou o
entendimento de que os erros materiais poderiam ser objeto dos embargos de declaração” (Nery
Junior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. São Paulo, Ed. Revista dos
Tribunais, 2016, p. 2283). São, assim, equívocos materiais sem propriamente conteúdo decisório.

O acórdão vergastado restou assim ementado:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
A VEREADOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE DESPESA
COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE ESTABELECIDO SOBRE
TOTAL DE GASTOS CONTRATADOS. ART. 42, II, DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.608/2019. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para fins de aferição do limite de despesas com locação de veículos,
não são incluídos na base de cálculo os valores correspondentes às
doações estimáveis em dinheiro, mas apenas o total de gastos
contratados, nos termos do art. 42 da Resolução TSE 23.607/2019.

2. A extrapolação dos limites previstos para gastos com aluguel de
veículo atrai a desaprovação das contas, impondo a aplicação de multa
correspondente a 100% do valor excedente.

3. Recurso conhecido e desprovido.

O embargante fundamenta sua pretensão aduzindo que houve erro material
consistente na interpretação da norma que levou a manutenção da desaprovação das contas e a
imposição de sanção pecuniária ao embargante.

Sem razão o embargante.

Em sessão realizada por meio eletrônico de 13.07.2021, a Corte deste Tribunal
negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo hígida a sentença que
JULGOU DESAPROVADAS suas contas, mantendo a aplicação de multa no valor de R$
1.599,10 (um mil, quinhentos e noventa e nove reais e dez centavos) concluindo, à unanimidade,
que houve ofensa ao limite de gastos fixado no art. 26, II, da Lei 9.504/97 e repetido no art. 42,
inc. II, da Resolução TSE 23.607/2019.

Constou expressamente no acórdão:

Num. 42707380 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/09/2021 18:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418530449600000041683851
Número do documento: 21092418530449600000041683851

Efetivamente, no cálculo realizado pelo magistrado, observando o art.
42 da Resolução TSE 23.607/2019, foram considerados os gastos de
campanha contratados, no valor total de R$ 2.004,50 (dois mil e quatro
reais, e cinquenta centavos).

Equivocadamente o recorrente parte da premissa de que as doações
de materiais de campanha, recebidas como doações estimáveis,
integrariam o cálculo. Contudo, conforme se depreende do inciso II do
art. 42 da Resolução TSE 23.607/2019, acima transcrito, o percentual
deverá incidir sobre o total dos gastos de campanha contratados. Este
montante é a base de cálculo que deve ser adotada.

Este é também o entendimento jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S . D E S A P R O V A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
COMPROVAÇÃO QUE A DOAÇÃO CONSTITUI SERVIÇO
DO DOADOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS
COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. ATIVIDADE DE MOTORISTA
COMPROVADA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA

[...]

2 - Para o cálculo do percentual previsto no art. 38, II, da
resolução que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de
recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a
prestação de contas nas eleições de 2016, exclui-se os
valores correspondentes às doações estimáveis em
dinheiro. Ou seja, o limite é aferido sobre o total da
composição dos gastos contratados.

3 - O valor gasto com aluguel de veículos (R$ 1.500,00) não
está dentro do limite legal de 20% do total dos gastos
contratados (R$ 5.000,00), ultrapassando em R$ 500,00 o teto,
o que representa 10% daquele valor. Entretanto, tenho que o
mesmo não é expressivo quando considerado em seu valor
absoluto, de modo que a falha apontada é inábil a atrair a
desaprovação das contas.

4 - Sendo a única irregularidade apontada, entendo que
autoriza a aplicação do princípio da proporcionalidade e
razoabilidade.

[...]

(RECURSO ELEITORAL n 22930, ACÓRDÃO n 22930 de
02/08/2017, Relator KAMILE MOREIRA CASTRO, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data 07/08/2017,
Página 5 )

Num. 42707380 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/09/2021 18:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418530449600000041683851
Número do documento: 21092418530449600000041683851

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. VEREADOR. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016.
L I M I T E D E G A S T O S A L U G U E L V E Í C U L O S
AUTOMOTORES. DESPESAS CONTRATADAS. EMISSÃO
D E C H E Q U E S S E M P R O V I S Ã O D E F U N D O S .
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. RECURSO IMPROVIDO.

[...]

3. A base de cálculo para aferição do limite de despesas na
rubrica cessão ou locação de veículos é o total de gastos
contratados, conforme o artigo 28, inciso II da Resolução TSE
nº 23.463/2015. Precedentes.

[....]

(RECURSO ELEITORAL n 100363, ACÓRDÃO n 100363 de
20/02/2018, Relator ADELMAR AIRES PIMENTA DA SILVA,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 31, Data
22/02/2018, Página 3 )

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. IRREGULARIDADES. APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA. GRAVIDADE.
DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. ART. 45, II, DA RES.–TSE Nº
23.553/2017. PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
SÚMULA Nº 28/TSE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DESPROVIMENTO
.

[...]

2. No mesmo sentido, a extrapolação dos limites previstos para
gastos com aluguel de veículo atrai a desaprovação das
contas, sendo afastada tão somente nos casos em que
ausente má–fé do candidato e representarem valores
absolutos módicos.

3. No caso vertente, tal irregularidade totalizou R$ 2.990,00
(dois mil novecentos e noventa reais), quantia que representou
30% das despesas contratadas em campanha, de modo que
não há como considerá–la inexpressiva.

[...]

(Recurso Especial Eleitoral nº 060192972, Acórdão, Relator(a)
Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 72, Data 15/04/2020)
Num. 42707380 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/09/2021 18:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418530449600000041683851
Número do documento: 21092418530449600000041683851

A propósito, a decisão deste Tribunal colacionada pelo recorrente, cujo
voto condutor foi lavrado pelo Dr. JOSAFÁ ANTONIO LEMES, não é
aplicável ao caso, pois a questão apreciada naqueles autos não
envolvia a soma de doações estimáveis na base de cálculo dos gastos
de campanha contratados.

Nestas condições, verifica-se que os parâmetros adotados na decisão
recorrida estão corretos, não havendo motivos para sua alteração.

Logo, verifica-se que o suposto erro material apontado pelo embargante traduz, em
verdade, seu inconformismo com o resultado do julgamento, que não se coaduna com a presente
via, de cognição estreita e vinculada.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer omissão, obscuridade ou erro material no julgado, pelo
que os Embargos devem ser rejeitados.

Noutros termos, se houve ofensa ao princípio da legalidade, caso será de error in
judicando, o que não pode ser examinado na via estreita dos declaratórios.

De toda a forma, a matéria suscitada será tida como prequestionada, por força da
norma do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Já em relação ao outro fundamento dos embargos, ou seja, de que houve omissão
em razão da falta de exame do pedido sucessivo de aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, o embargante tem razão, já que efetivamente a matéria, embora suscitada
no recurso, não foi examinada no acórdão.

A tese é improcedente, uma vez que não é proporcional e nem razoável gastar
praticamente a totalidade dos recursos da campanha com aluguel de veículos quando a norma
de regência limita esse gasta em 20% (vinte por cento), ou seja, o embargante dispendeu cerca
de 05 (cinco) vezes o gasto permitido.

O voto é, assim, pelo acolhimento parcial dos embargos para suprir a omissão
relativa à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas sem alteração
no resultado do julgamento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte acolha em parte os
embargos, mas sem efeitos infringentes, restando mantida, dessa forma, a desaprovação das
contas.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

Num. 42707380 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/09/2021 18:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418530449600000041683851
Número do documento: 21092418530449600000041683851

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600647-
89.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO
SILVA - EMBARGANTE: ELEICAO 2020 AMARILDO ALEGRO BANDEIRA VEREADOR,
AMARILDO ALEGRO BANDEIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER
- PR92625, MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR-

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 23.09.2021.

Num. 42707380 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/09/2021 18:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418530449600000041683851
Número do documento: 21092418530449600000041683851